Tribunal: TJDFT
Processo: 0703200-28.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA COLETIVO. SINISTRO. CAPITAL GLOBAL E INDIVIDUAL. NÚMERO DE VIDAS SEGURADAS. JUROS. A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO SINISTRO. AUXÍLIO-FUNERAL. DESPESAS COMPROVADAS. VALOR A SER REEMBOLSADO. DEDUÇÃO DO INDENIZAÇÃO DA COBERTURA DE MORTE. PREQUESTIONAMENTO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que os acolheu parcialmente. 1.1. A embargante requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial e, subsidiariamente, para que o valor de auxílio funeral, bem como a correção monetária e os juros, sejam fixados nos limites e condições contratados. Aduz que é injustificável a ausência de divisão do capital global pelo número de sócios conforme a quota parte de participação de cada um, além disso não deve de forma alguma ser considerado o capital segurado total da apólice contratada, visto que, o seguro foi contratado para mais de um sócio, impossibilitando o pagamento total da cobertura para o evento de morte de apenas um deles. Assevera que o seguro em grupo visa a proteção de todos os beneficiários e não apenas de um, o qual era de conhecimento do autor. Sustenta que eventual condenação deverá ser corrigida monetariamente da data da vigência do seguro à época da constatação do sinistro da parte autora, conforme renovação anual, e acrescida de juros da citação, visto que não houve negativa nem inércia da seguradora, e sim, o pagamento corretamente realizado na via administrativa. Acrescenta que o auxílio-funeral deverá ser pago no valor limite dos gastos com o sepultamento, conforme prevê a cláusula 3.3.4 das condições gerais, qual seja, R$ 1.900,00, conforme nota fiscal juntada pela autora. Conclui com o prequestionamento por suposta violação à circular no 029 da SUSEP e aos artigos 757, 759 e 760 do Código Civil

2. Divisão proporcional. A sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento da indenização de forma que “o capital segurado para o risco morte de sócio na data correspondia à 50% do valor total previsto na apólice, no caso, R$ 70.131,01”. 2.1. De acordo com o contrato, a cláusula limitativa faz menção expressa aos funcionários, mas não há menção alguma à proporcionalidade do valor da indenização dos sócios ou diretores. Além disso, está em letras pequenas sem o devido destaque exigido às cláusulas restritivas de direitos. 2.2. O art. 423 do CC afirma que “quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. 2.3. Portanto, não há como interpretar a citada cláusula restringindo direitos dos segurados, de forma a limitar a cobertura à participação do sócio no capital social, como pretende a apelante. 2.4. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “(...) 4. No seguro de vida em grupo com capital global, o valor individual é obtido mediante a divisão do capital global segurado pelo número de funcionários beneficiários da apólice, incluindo-se os sócios remunerados. (...)” (07356064920188070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020).

3. Em relação ao valor, como bem definiu a sentença, nos termos das condições gerais do seguro “se a empresa contava com 2 sócios por ocasião do sinistro, o que resta demonstrado nos autos, o capital segurado para o risco morte de sócio na data correspondia à 50% do valor total previsto na apólice, no caso, R$ 70.131,01 (...).”

4. Juros e correção monetária. Em caso de cobertura securitária decorrente de morte, deve ser considerada como termo inicial para a incidência de correção monetária da indenização a data do sinistro, ou seja, do falecimento do segurada. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. 4.1. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) 7. Nos contratos de seguro de vida, o valor de eventual indenização deve ser corrigido monetariamente a partir do sinistro. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação. (...)” (20120710017014APC, Relator: Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, DJE: 10/03/2015).

5. Auxílio-funeral. De acordo com as condições gerais do contrato (itens 3.3.4. e 3.3.4.2.) o auxílio-funeral garante o reembolso das despesas com funeral mediante dedução do valor reembolsado da indenização da cobertura de morte. 5.1. Trata-se de dedução do valor reembolsado pelas despesas com funeral, portanto, se não houver reembolso pela seguradora, impossível realizar a dedução. 5.2. A sentença, por sua vez, foi bem clara quanto a esse ponto: “i) o valor do reembolso das despesas com funeral, mediante comprovação do reembolso pela seguradora, acaso realizado”.

6. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitada pela apelante, fica atendida nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal. 6.1. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido posta na instância ordinária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

7. Apelo improvido.